Tribunal: TJDFT
Processo: 0715846-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. REEMBOLSO. INTEGRAL. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DEVIDO. LIMITAÇÃO CONTRATUAL. MATÉRIA NOVA. INOVAÇÃO RECURSAL. ANÁLISE INCABÍVEL. OMISSÕES. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Não há que se falar em omissão, pois o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada, absolutamente clara e sem proposições inconciliáveis.
2. De forma clara e concatenada, o acórdão registrou expressamente que, em razão da alteração da sentença exequenda, o plano de saúde não pode ser responsabilizado pelo custeio do tratamento pelo método Therasuit e Hidroterapia após a prolação do acórdão reformador, devendo ser extirpados da planilha os débitos das cobranças posteriores à reforma do título exequendo.
3. Não é possível analisar, em sede de embargos de declaração, matéria não suscitada na inicial do recurso, por configuração de inovação recursal.
4. Não há que se falar em omissão, pois o acórdão manifestou-se expressamente o acórdão registrou expressamente sobre a necessidade de realização do reembolso integral dos valores despendidos pelo beneficiário, uma vez que, mesmo intimado pelo Juízo a quo, o plano de saúde deixou de instruir os autos com a cópia do procedimento administrativo em que foi apurado o valor do reembolso creditado na conta do beneficiário; bem como pelo fato de o plano de saúde contratado ser na modalidade sem coparticipação.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.